Tribunal: TJDFT
Processo: 0743992-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. REMIÇÃO DEVIDA COM A INCIDÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO). CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ENCARCERAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual concedeu remição pela aprovação no ENCCEJA fundamental, sem o acréscimo de 1/3, ao fundamento de que o apenado já possuía ensino fundamental completo.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado concluiu o grau de escolaridade do novo exame realizado no interior do estabelecimento prisional durante o cumprimento de pena para fazer jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) da remição, nos termos do artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
III. Razões de decidir:
3. De acordo com informações constantes no processo de execução, tem-se que o apenado concluiu o ensino fundamental durante o cumprimento de pena, no interior do estabelecimento prisional, de forma que faz jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) referente à remição pelo estudo.
IV. DISPOSITIVO:
4. Recurso provido.